Tribunal: CARF
Processo: 10640.901280/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.901280/2012-35
ACÓRDÃO
3401-014.565 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LSM BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O reconhecimento de direito creditório pressupõe a comprovação, pelo
contribuinte, da liquidez e certeza do crédito invocado.
Incumbe à Recorrente o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c art. 15 do Decreto no
70.235/1972, não sendo possível o reconhecimento do crédito diante de
conjunto probatório insuficiente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Cynthia Elena de Campos (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.565 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901280/2012-35
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada. E, pela
clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório da decisão da C. DRJ para melhor
compreensão da controvérsia:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa(o) - Exportação,
referente ao 1o trimestre/2011, no valor de R$326.862,86, transmitido através do
PER/Dcomp no 10609.65228.280711.1.5.09-9290, e da Declaração de Compensação
- PER/Dcomp no 42545.73674.290711.1.7.09-4244 (NÃO TEM), vinculada ao crédito.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) no
06.1.04.00-2013-00104-7, foi formalizado um único procedimento fiscal para
verificar a legitimidade dos créditos requeridos de Cofins não-cumulativa (Lei no
10.833, de 2003) e de PIS/Pasep não-cumulativo (Lei no 10.637, de 2002), nos anos
de 2009 a 2011, decorrentes de exportação para o mercado externo.
Os créditos foram pleiteados pelo contribuinte nos Pedidos de Ressarcimento
discriminados a seguir:
(...)
O procedimento fiscal teve início em 27/08/2013, com a formalização do processo
no 10640.720718/2012-86 e o envio, ao sujeito passivo, do Termo de Início de Ação
Fiscal - TIAF. Foram apresentados sucessivos pedidos para prorrogação do prazo de
atendimento do TIAF, que foi alterado do dia 10/09/2013 para o dia 31/10/2013.
Em 31/10/2013, o contribuinte apresentou planilhas de memórias de cálculo de
apuração de PIS/Cofins, balancetes, laudo técnico, declaração acerca da
propriedade dos créditos e planilha de conciliação entre os dados dos PER, dos
DACON e das memórias de cálculo.
Nessa oportunidade, o contribuinte reconhece que pleiteou valores de ressarcimento
de PIS/Cofins superiores aos apurados no DACON no 2o Tri/2009 e no 2o Tri/2011,
conforme quadro demonstrativo a seguir (TABELA 1 parte integrante do Relatório
Fiscal/Despacho Decisório):
(...)
A Fiscalização da DRF/Juiz de Fora (Safis/DRF/Juiz de Fora) emitiu, ainda, o Termo
de Intimação Fiscal I (ciência em 26/02/2014), com o objetivo de obter
esclarecimentos adicionais, principalmente em relação a itens listados no DACON
como "Serviços Utilizados como Insumos" e com a observação "Serviço não
Especificado".
Em atendimento à solicitação do contribuinte, o prazo para atendimento foi
prorrogado em 15 dias.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.565 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901280/2012-35
3
Da análise das planilhas e documentações apresentadas, a Fiscalização concluiu que
alguns valores de serviços considerados na determinação da base de cálculo dos
créditos de PIS/Cofins não se enquadram no conceito de insumo, previsto na
legislação tributária (IN SRF no 247, de 2002 e IN SRF no404/2004).
Foi, então, sugerida a glosa dos "Serviços Utilizados como Insumos" descritos no
Anexo 1 (2o Tri/2009), no Anexo 2 (3o e 4o Tri/2010) e no Anexo 3 (1o, 2o, 3o e 4o
Tri/2011), resumidos na tabela a seguir (TABELA 2 - parte integrante do Relatório
Fiscal/Despacho Decisório):
(...)
Após as glosas listadas nas TABELAS 1 e 2, a Fiscalização opinou pelo
reconhecimento dos valores de créditos de PIS/Cofins, conforme a seguir (parte
integrante do Relatório Fiscal/Despacho Decisório):
(...)
O processo foi encaminhado para a Seção de Orientação Análise Tributária da
DRF/Juiz de Fora (Saort/DRF/Juiz de Fora).
A Saort indeferiu a solicitação do contribuinte, por meio do Despacho Decisório
eletrônico de fl. 59, emitido em 04/09/2014, já que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo contribuinte.
Assim foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/Dcomp no
42545.73674.290711.1.7.09-4244
e
não
restou
crédito
disponível
para
ressarcimento.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou procedente em parte.
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 FRETES E/OU OUTRAS DESPESAS COM EXPORTAÇÃO;
 SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS;
 CONCESSÃO DE VALOR TRIBUTÁVEL; e
 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.565 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901280/2012-35
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – FRETES E/OU OUTRAS DESPESAS COM EXPORTAÇÃO.
A DRJ manteve as glosas por entender que os serviços não foram tributados pelo
PIS/Cofins, vedando o crédito com base no art. 3o, §2o, II da Lei 10.833/03.
A Recorrente contesta argumentando que o campo "Não incidência PIS, COFINS e
CS" nas notas fiscais refere-se apenas à retenção na fonte, não significando ausência de tributação
sobre a receita do prestador. Invoca o Acórdão CARF no 3803-003.154, que reconhece direito a
crédito sobre fretes e armazenagem tributados pelas contribuições, ainda que o registro de
entrada descreva o produto exportado e não o serviço de frete.
Não há nos autos nenhuma comprovação de que o serviço tenha sido tributado e,
por isso, nego provimento.

2 – SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS.
A DRJ manteve as glosas por falta de descrição do serviço nas notas fiscais, mesmo
após intimação fiscal.
A Recorrente sustenta que a planilha apresentada na Manifestação de
Inconformidade já continha todas as informações sobre a natureza dos serviços, extraídas dos
registros contábeis e administrativos. Afirma que junta ao recurso os respectivos Conhecimentos
de Transporte para suprir a descrição faltante, entretanto, não foi possível fazer a correlação dos
referidos documentos com as operações glosadas.
Nego provimento.

3 – CONCESSÃO DE VALOR TRIBUTÁVEL.
Nesse ponto, a Recorrente alega o seguinte:
“Nas NF’s abaixo foram mantidas parcialmente as glosas, tendo sido concedido o
valor tributável, conforme entendimento da autoridade fiscal:
(...)
No entanto, verifica-se que no pedido da ora Recorrente consta somente o valor
referente ao frete. Nas notas fiscais de frete para vendas em que a RFB averiguou
ter havido recolhimento das contribuições, ela declara ser aceitável o direito
creditório. No entanto, a RFB aceitou o crédito parcialmente, sem justificar a razão
da glosa parcial.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.565 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901280/2012-35
5
Junta-se ao presente Recurso Voluntário as NF’s em comento (anexo), com o fito de
demonstrar que os valores pedidos pela recorrente estão corretos e, portanto,
indevida a glosa mantida.”
Contudo, os valores para frete nas notas fiscais aparecem menores em alguns casos
e, ainda assim, todos em campo declarado como “valor não tributável”.
Sendo assim, nego provimento.

4 – NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.
A DRJ manteve as glosas porque a Recorrente não teria apresentado as notas fiscais
correspondentes.
A Recorrente diz em sua peça recursal juntar as NFs, com a descrição do serviço,
frete na operação de venda, apontando como base legal o art. 3o, II e IX da Lei 10.833/03, no
entanto, em todas as notas os valores aparecem no campo “valor não tributável”.
Nego provimento.

5 – DA CONCLUSÃO.
Pelo todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 258
DF CARF MF
Original